Tribunal: TJPA
Processo: 0800529-25.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800529-25.2020.8.14.0032

APELANTE: ROSIVALDO SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela reforma da sentença. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura do autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Devedor recebeu o montante de R$13.262,80 em virtude do contrato firmado em 01/04/2020. Tanto é que depositou a exata quantia em juízo em 10/02/2021 (quase um ano depois). Diversamente do parecer ministerial, não acredito que o ocorrido descaracteriza o negócio firmado entre as partes, e sim, um possível arrependimento do demandante.

3.

Tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSIVALDO SILVA DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Monte Alegre, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800529-25.2020.814.0032), ajuizada contra BANCO ITAU BMG COSIGNADOS S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral com fundamento no art. 487,I, do CPC, nos termos da fundamentação supra e me via de consequência REVOGO a tutela de urgência concedida nos autos.

Considerando a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade dos ônus sucumbências da parte autora, em razão da assistência judiciária gratuita deferida.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial. Além disso, defende não ter sido demonstrado que recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela reforma da sentença

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria do demandante. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID nº 13827562) com assinatura do devedor, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico.

Ademais, consta no ID 13827616, TED que comprovam da disponibilização do crédito em conta bancária do apelante. Acredito que é tão certo que o devedor recebeu o montante de R$13.262,80 em virtude do contrato firmado em 01/04/2020, que depositou a exata quantia em juízo em 10/02/2021 (quase um ano depois). Diversamente do parecer ministerial, não acredito que o ocorrido descaracteriza o negócio firmado entre as partes, e sim, um possível arrependimento do demandante, que, mesmo tendo ajuizado a demanda em 22/07/2020, somente depositou o montante questionado em 10/02/2021. Fato que por si só induz a conclusão tanto do recebimento do valor contratado, como da regularidade da contratação. Não descaracterizando o contrato, e sim, tão somente, no máximo, um arrependimento.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024